Tribunal: TJES
Processo: 0000218-84.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-07-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIAL DA AUTORIA. RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL INSUFICIENTE. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que julgou improcedente a pretensão punitiva e absolveu o réu Wanderson Ricardo Silva dos Santos da imputação do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, VII, do Código Penal), por ausência de provas suficientes da autoria. A acusação recorre visando à condenação do réu, ao argumento de que estariam presentes indícios de autoria e materialidade delitiva. A defesa, em contrarrazões, requer o desprovimento do apelo. A Procuradoria de Justiça opina pelo provimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para sustentar a condenação do recorrido pelo crime de roubo supostamente ocorrido em 30 de janeiro de 2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de oitiva da vítima tanto na fase policial quanto em juízo compromete o esclarecimento dos fatos, especialmente sobre as circunstâncias do alegado roubo ocorrido no dia 30 de janeiro de 2024.

4. As testemunhas policiais ouvidas em juízo não presenciaram o fato e apenas confirmaram declarações prestadas na fase preliminar, sem apresentar detalhes suficientes sobre a dinâmica do crime ou sobre o suposto emprego de arma branca.

5. Conforme exigência do art. 155 do CPP, é vedado fundamentar condenação exclusivamente em elementos informativos não corroborados em juízo.

6. Não foi lavrado boletim de ocorrência específico para o fato do dia 30/01/2024, tampouco houve apreensão de objeto subtraído, inexistindo prova autônoma da materialidade.

7. Diante da fragilidade do conjunto probatório, aplica-se o princípio do in dubio pro reo, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de prova judicial da autoria do crime de roubo impede a condenação, ainda que haja indícios colhidos na fase extrajudicial.

2. O reconhecimento da autoria realizado fora do contraditório e não confirmado em juízo não pode fundamentar sentença condenatória.

3. Aplica-se o princípio do in dubio pro reo quando o conjunto probatório se revela insuficiente para sustentar juízo condenatório.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 155 e 386, VII; CP, art. 157, § 2º, VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2619399/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 06.08.2024, DJe 13.08.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000218-84.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: WANDERSON RICARDO SILVA DOS ANJOS

RELATOR(A):
Rachel Durão Correia Lima

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIAL DA AUTORIA. RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL INSUFICIENTE. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que julgou improcedente a pretensão punitiva e absolveu o réu Wanderson Ricardo Silva dos Santos da imputação do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, VII, do Código Penal), por ausência de provas suficientes da autoria. A acusação recorre visando à condenação do réu, ao argumento de que estariam presentes indícios de autoria e materialidade delitiva. A defesa, em contrarrazões, requer o desprovimento do apelo. A Procuradoria de Justiça opina pelo provimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para sustentar a condenação do recorrido pelo crime de roubo supostamente ocorrido em 30 de janeiro de 2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de oitiva da vítima tanto na fase policial quanto em juízo compromete o esclarecimento dos fatos, especialmente sobre as circunstâncias do alegado roubo ocorrido no dia 30 de janeiro de 2024.

4. As testemunhas policiais ouvidas em juízo não presenciaram o fato e apenas confirmaram declarações prestadas na fase preliminar, sem apresentar detalhes suficientes sobre a dinâmica do crime ou sobre o suposto emprego de arma branca.

5. Conforme exigência do art. 155 do CPP, é vedado fundamentar condenação exclusivamente em elementos informativos não corroborados em juízo.

6. Não foi lavrado boletim de ocorrência específico para o fato do dia 30/01/2024, tampouco houve apreensão de objeto subtraído, inexistindo prova autônoma da materialidade.

7. Diante da fragilidade do conjunto probatório, aplica-se o princípio do in dubio pro reo, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de prova judicial da autoria do crime de roubo impede a condenação, ainda que haja indícios colhidos na fase extrajudicial.

2. O reconhecimento da autoria realizado fora do contraditório e não confirmado em juízo não pode fundamentar sentença condenatória.

3. Aplica-se o princípio do in dubio pro reo quando o conjunto probatório se revela insuficiente para sustentar juízo condenatório.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 155 e 386, VII; CP, art. 157, § 2º, VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2619399/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 06.08.2024, DJe 13.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo o réu, ora recorrido, WANDERSON RICARDO SILVA DOS SANTOS do crime previsto no artigo 157, §2º, inciso VII, do Código Penal.

A acusação, em razões recursais, pugna pela condenação do recorrido nas iras do aludido dispositivo legal, em razão da existência de autoria e materialidade delitivas.

Em contrarrazões, a defesa pugna pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça (Dr. Emmanoel Arcanjo de Souza Gagno) exarou parecer nos autos, requerendo o conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

Ao revisor.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo o réu, ora recorrido, WANDERSON RICARDO SILVA DOS SANTOS do crime previsto no artigo 157, §2º, inciso VII, do Código Penal.

A acusação, em razões recursais, pugna pela condenação do recorrido nas iras do aludido dispositivo legal, em razão da existência de autoria e materialidade delitivas.

Em contrarrazões, a defesa pugna pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça (Dr. Emmanoel Arcanjo de Souza Gagno) exarou parecer nos autos, requerendo o conhecimento e provimento do recurso.

Pois bem.

A título de contextualização, narra a exordial acusatória que, “no dia 30 de janeiro de 2024, em horário não especificado nos autos, o denunciando Wanderson Ricardo Silva dos Anjos, portando uma arma branca (faca) se dirigiu até a loja de eletrônicos “Style Case”, situada à Avenida Resplendor, no Bairro Itapuã, neste município, com o objetivo de praticar um roubo ao mencionado estabelecimento comercial. Consta dos autos, que ao chegar na Loja “Style Case”, Wanderson utilizou-se da faca que trazia consigo para subjugar a pessoa de Joseanes dos Santos Luz, que trabalhava na referida loja, e em seguida subtraiu uma caixa de som da marca “JBL”, tendo em ato contínuo se evadido do local levando consigo o objeto produto do roubo. Consta também, que no dia seguinte, ou seja, em 31 de janeiro de 2024, por volta das 12h:37min, o denunciando Wanderson Ricardo Silva dos Anjos, novamente portando uma faca, retornou à loja de eletrônicos “Style Case”, com o objetivo de praticar novo roubo ao mencionado estabelecimento comercial. Consta ainda, que ao adentrar na mencionada Loja, Wanderson foi imediatamente reconhecido por Joseanes como sendo o autor do roubo ocorrido no dia anterior, fato que fez com que Joseanes, aterrorizada saísse correndo da Loja clamando pela ajuda de populares, os quais lograram êxito em conter Wanderson após este ter saído da loja levando consigo uma máquina de cortar cabelos e um fone de ouvido, que havia acabado de subtrair do mencionado estabelecimento comercial. (...).”

A magistrada de origem absolveu o réu, ora recorrido, com fulcro no artigo 386, VII do Código de Processo Penal.

Por oportuno, transcrevo excerto do decisum objurgado notadamente quanto à suposta conduta praticada no dia 30 de janeiro de 2024, objeto de insurgência ministerial:

As provas constantes dos Autos são as que seguem.

A vítima Joseanes não foi ouvida, quer em sede preliminar, quer em Juízo.

O PM Rodrigo, em Juízo, disse ter tomado conhecimento dos fatos via CIODES e, ao chegar ao local, encontrou o réu já detido, tendo a vítima afirmado que o acusado teria comparecido a Loja no dia anterior e subtraído algum bem, retornando, no dia seguinte, sendo, contudo, por ela reconhecido.

A testemunha, contudo, não sabia esclarecer como a vítima fora abordada, em quaisquer das datas.

Confirmou, em Juízo, as declarações prestadas em sede preliminar, no sentido de que a vítima teria informado que no dia 30 de janeiro o acusado teria ido ao estabelecimento comercial e subtraído uma caixa JBL, estando armado, sem especificar a arma e teria retornado no dia 31 de janeiro de 2024, mas foi, de pronto, reconhecido por ela que, de imediato saiu do local, o que foi presenciado por populares que detiveram o réu.

Quanto aos fatos do dia 31 de janeiro de 2024, a testemunha esclareceu que nenhum bem foi apreendido na posse do acusado, quando da abordagem deste.

O PM Filipe, em Juízo, disse que foi ao local dos fatos para realizar a condução do acusado, que estava um pouco agitado.

Não se recordava dos fatos, porém confirmou o teor das declarações prestadas em sede preliminar de mesmo teor do PM Rodrigo.

O acusado, em Juízo, negou a autoria delitiva, afirmando que tão somente no dia 31 de janeiro de 2024 esteve na Loja “Style Case” e que foi ao local para consertar um aparelho telefônico.

QUANTO AO CRIME DE ROUBO SUPOSTAMENTE OCORRIDO NO DIA 30 DA JANEIRO DE 2024

Quanto ao crime de roubo supostamente ocorrido no dia 30 de janeiro de 2024, há de se consignar que não foi lavrado Boletim de Ocorrência específico.

Em Juízo, as testemunhas nada souberam esclarecer quanto ao crime de roubo em comento, tendo tão somente confirmado as declarações prestadas em sede preliminar, que tampouco continham elemento de informação específicos quanto ao crime em comento, eis que sequer narrado o emprego de faca.

E, sem maiores delongas, não vejo razão para alterar o entendimento firmado pela magistrada de origem.

Isso porque os únicos elementos constantes dos autos,
in casu
, a a apreensão de uma faca, a confissão extrajudicial e a declaração inicial dos policiais militares que realizaram a prisão do recorrido, no dia 31 de janeiro de 2024, que estava detido por populares, no sentido de que a vítima teria dito, por ligação telefônica, que ele havia praticado um roubo no dia anterior, indicam tão somente indícios de autoria, mas não revelam a certeza necessária para a condenação.

Devo registar que a vítima não foi ouvida, nem na esfera policial, nem em juízo, tendo em vista que a acusação desistiu da sua oitiva, em razão do não comparecimento à audiência de instrução e julgamento designada.

Os policiais militares ouvidos em juízo não se recordavam da diligência, limitando-se a dizer que foram acionados e quando chegaram ao local verificaram que o recorrido foi contido por populares.

Não foram apreendidos nenhum objeto da subtração, mas tão somente a arma branca mencionada.

Diante da fragilidade do conjunto probatório, a manutenção da absolvição é medida que se impõe.

Nesse sentido, é o que se extrai do julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça abaixo colacionado:

EMENTA PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIAIS DA AUTORIA DO CRIME PREVISTO NO ART . 157 DO CP. ABSOLVIÇÃO. CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO .

1. A ausência de reconhecimento do réu em juízo, pela vítima e pela testemunha, evidencia a nulidade da condenação, pois, a teor do disposto no art. 155 do CPP, é vedado proferir sentença condenatória exclusivamente com base em elementos informativos.

2. O fato de o réu ter sido encontrado, dois dias depois dos fatos, a bordo do mesmo veículo utilizado na prática do crime de roubo e constar no local a carteira de gestante da vítima, não comprova a presença dos elementos normativos do delito descrito no art. 157 do CP. Não são, assim, provas autônomas que embasam o édito condenatório proferido pelo Tribunal. Desse modo, correta a conclusão adotada pelo Juízo de primeiro grau no sentido de ser aplicável, à hipótese, o princípio do in dubio pro reo.

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2619399 SP 2024/0146248-1, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 06/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2024).

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.